Tribunal: TJMT
Processo: 0006313-29.2016.8.11.0003
Órgão julgador: ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2020-01-29
Data de publicação: 2020-01-30

Ementa:
TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO
APELAÇÃO CÍVEL No 0006313-29.2016.8.11.0003
APELANTES: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA -ME, MARCELO LOPES DA SILVA
APELADO: AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO – SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.
A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990.
A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006313-29.2016.8.11.0003
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Compra e Venda, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). JOSE ZUQUIM NOGUEIRA]

Parte(s):

[AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA - ME - CNPJ: 03.267.621/0001-24 (APELANTE), IRACILDO PEREIRA DE CARVALHO - CPF: 001.887.058-99 (ADVOGADO), MARCELO LOPES DA SILVA - CPF: 587.168.409-25 (APELANTE), AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA - CNPJ: 77.294.254/0001-94 (APELADO), JOSE ANTONIO TADEU GUILHEN - CPF: 796.588.818-15 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO GOMES - CPF: 060.593.679-09 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DIRCEU DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, PROVEU PARCIALMENTE O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – EMBARGOS À EXECUÇÃO – CONTRATO PARTICULAR DE COMPRA E VENDA DE SOJA A ENTREGAR – APLICAÇÃO DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - IMPOSSIBILIDADE – TEORIA DA EXCEÇÃO DO CONTRATO NÃO CUMPRIDO – OBRIGAÇÕES NÃO SIMULTÂNEAS - COBRANÇA DA CLÁUSULA PENAL – EXCESSIVIDADE VERIFICADA - REDUÇÃO DE 100% PARA 50% SOBRE O MONTANTE INADIMPLIDO

– SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA REFORMADA EM PARTE –
RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

A aplicação do CDC no caso não se justifica, pois a relação comercial das partes deixam em evidência relaciona-se diretamente com a atividade econômica dos mesmos com claro propósito empreendedor/negocial, de modo que os litigantes ficam distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo, requisito este indispensável para atração dos institutos da Lei 8.078 /1990.

A cláusula penal é exigível daquele que der causa ao descumprimento contratual, representando, por conseguinte, uma indenização prévia para quem a recebe. No entanto, mostrando-se excessiva deve ser reduzida, conforme assegurado pelo artigo 413 do Código Civil.

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL No 0006313-29.2016.8.11.0003

APELANTES: AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA -ME, MARCELO LOPES DA SILVA

APELADO:

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.

RELATÓRIO

EXMA. SRA. DESA. ANTÔNIA SIQUEIRA GONÇALVES (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto por
AGRO-MARIANA PRODUTOS AGRICOLA LTDA –ME E MARCELO LOPES DA SILVA
contra a sentença proferida pelo MM Juiz Luiz Antônio Sari, da 1a Vara Cível da Comarca de Rondonópolis, nos autos dos Embargos à Execução – Código 832218, opostos em desfavor de

AMAGGI EXPORTACAO E IMPORTACAO LTDA.
, que julgou improcedentes os pedidos da inicial, condenando-os ao pagamento das custas e honorários advocatícios fixados em 10% (dez por cento) sobre o valor atualizado da causa.

Os apelantes defendem a redução da multa contratual fixada em 100% (cem por cento), já que, uma vez manifestamente excessiva, configura desiquilíbrio contratual, notadamente porque a jurisprudência sobre o assunto a reduz para 10% (dez por cento).

Além disso, afirmam que entregou parte do produto soja, o que também justifica a diminuição da penalidade.

Ao final, asseveram que o contrato executado é de adesão, razão pela qual deve ser aplicada a legislação consumerista, além de prever a entrega de grãos e o respectivamente pagamento, sendo que esta última seria a obrigação assumida pela ora apelada, e, como assim não o fez, invoca a teoria da exceção do contrato não cumprido, por entender que exigibilidade do título executivo se exauriu, de modo a ser reconhecida a nulidade da execução.

Assim, pugnam pelo provimento do recurso.

Preparo recolhido (Id. 8893604).

Contrarrazões ofertadas no Id. 8893464 e 8893545, onde a apelada refuta as razões dos recorrentes, ante o incontroverso inadimplemento da obrigação assumida em relação à entrega do produto, especialmente em razão dos prejuízos que sofreu, já que, em razão da sua atividade comercial,

firmou contratos de exportação e assumindo o compromisso de futuramente remeter ao exterior a quantidade de produto, sendo compelida a suportar o ônus pelo descumprimento e/ou buscar outros meios para honrar o avençado.

Quanto a teoria evocada, alega que não possui nenhuma obrigação pendente junto aos apelantes, posto que as entabuladas no instrumento contratual não são simultâneas, conforme se observa da Cláusula Segunda, razão pela qual requer o desprovimento do recurso

É o relatório.

VOTO

Do exame dos autos, verifica-se que os ora apelantes opuseram-se por meio dos presentes Embargos à Execução 3058-20.2013 (Código n. 301295) ajuizada pela ora apelada a fim de exigir o montante de R$973.914,56 (novecentos e setenta e três mil, novecentos e quatorze reais e cinquenta e seis centavos), correspondente à indenização pela não entrega do produto na forma estabelecida no Contrato Particular de Compra e Venda de Soja Comercial, com Preço Fixo, e Mercadoria a Entregar.

Após a devida tramitação processual, o magistrado de primeiro grau não vislumbrou qualquer vício capaz de macular o pleito executivo, declarando-o válido e, por conseguinte, julgou improcedentes os pedidos formulados pelos embargantes/apelantes.

Nesse passo, passo a análise da insurgência recursal.

Inicialmente, mantenho desde já o entendimento externado na origem, em relação a inaplicabilidade do Código do Consumidor à hipótese dos autos, haja vista que os documentos que acompanham o feito evidenciam que a relação comercial das partes relaciona-se diretamente com a atividade econômica praticada, com o claro propósito empreendedor/negocial, ficando distantes das definições de consumidor e fornecedor para a caracterização da relação de consumo.

Ademais, o título que embasa a execução não guarda características de contrato de adesão, primeiro porque o Contrato de Compra e Venda Futura de Soja não pois tal natureza, mas sim de
contra tipo
, conforme reconhecido pela jurisprudência, uma vez que, embora em um formato padrão, revela a liberdade negocial e a autonomia privada das partes, em total observância ao “pacta sunt servanda”.

Até porque, como bem frisado na sentença, não houve qualquer impugnação pelos apelantes às assinaturas firmadas, não havendo que se falar em ofensas aos artigos 171, 184, 421, 2.035 do Código Civil, e, por conseguinte coação, violação ao princípio da liberdade de contratar ou à função social dos contratos.

Nesse sentido:

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE RESOLUÇÃO CONTRATUAL – CONTRATO DE COMPRA E VENDA DE FEIJÃO SOJA – IMPROCEDÊNCIA - PRETENSÃO DO RECORRENTE - INCIDÊNCIA DA TEORIA DA IMPREVISÃO - INAPLICABILIDADE - ALEGAÇÃO DE FRUSTRAÇÃO DE SAFRA EM DECORRÊNCIA DA PRODUÇÃO DE CASO FORTUITO OU DE FORÇA MAIOR (VARIAÇÕES CLIMÁTICAS E PRAGAS) - DESCABIMENTO - CLÁUSULA EXPRESSA DE ASSUNÇÃO DE TODOS OS RISCOS DECORRENTES DE CASO FORTUITO OU FORÇA MAIOR - CONTRATO ALEATÓRIO - CONTRATO TIPO DE COMPRA E VENDA DE SAFRA FUTURA QUE NÃO SE CARACTERIZA COMO CONTRATO DE ADESÃO - INAPLICABILIDADE DO CÓDIGO DE DEFESA DO CONSUMIDOR - ONEROSIDADE EXCESSIVA DO CONTRATO - INOCORRÊNCIA - REDUÇÃO DA CLÁUSULA PENAL EM 50% - POSSIBILIDADE - INTELIGÊNCIA DO ARTIGO 413 DO CÓDIGO CIVIL - PROPORCIONALIDADE E RAZOABILIDADE - RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. 1)- A teoria da imprevisão é inaplicável aos contratos de venda antecipada de safra agrícola, porquanto ao contratar as partes assumem riscos conhecidos e inerentes ao negócio jurídico, tais como a oscilação do preço de mercado do produto e a queda da produtividade, tendo sido tais elementos considerados no momento da fixação do preço da avença. Ademais, os contratos aleatórios são incompatíveis com a teoria da imprevisão, porquanto sua principal característica é a incerteza com relação aos acontecimentos futuros, até mesmo quanto ao objeto da avença. 2)- A ocorrência de fato imprevisível não elide a parte vendedora no cumprimento do contrato, principalmente quando há cláusula expressa de assunção de todos os riscos decorrentes de caso fortuito ou força maior.
3)- O contrato de compra e venda de safra futura pode não ser considerado contrato de adesão e, sendo assim, inaplicável o Código de Defesa do Consumidor.
4)- Em sendo manifestamente excessiva a "cláusula penal", pode o magistrado até mesmo de ofício, reduzi-la, com amparo no artigo 413 do Código Civil e em observância aos princípios de razoabilidade e proporcionalidade, no caso, em 50% (cinquenta por cento).”
(TJ-MT - APL: 00129149520098110003 22137/2014, Relator: DESA. MARILSEN ANDRADE ADDARIO, Data de Julgamento: 08/10/2014, SEGUNDA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 14/10/2014)

No que diz respeito à exorbitância da cláusula penal pactuada, é incontroverso a sua natureza ressarcitória, bem como a possibilidade de aplicação, já que os próprios embargantes/apelantes assumem que não entregaram a totalidade dos grãos transacionados com a credora/apelada.

Os artigos 408 e seguintes do Código Civil asseguram a aplicação da penalidade ao devedor
“desde que, culposamente, deixe de cumprir a obrigação ou se constitua em mora”,
sendo limitado o valor da cominação imposta ao montante da obrigação principal (artigo 412), confira:

“Art. 412. O valor da cominação imposta na cláusula penal não pode exceder o da obrigação principal.”

No entanto, o artigo subsequente - 413 do CC -, autoriza a redução pelo magistrado quando
“manifestamente excessivo, tendo-se em vista a natureza e a finalidade do negócio”.

Na hipótese dos autos, o magistrado sentenciante manteve o percentual de 100% (cem por cento) fixado no contrato, ao fundamento de que incontestável os prejuízos suportados pela apelada, ante o descumprimento integral da obrigação assumida pelos embargantes, sua aplicabilidade não importa em desequilíbrio contratual.

Todavia, jurisprudência é no sentido que a redução é possível quando considerada a natureza, finalidade e as peculiaridades do contrato rural celebrado entre as partes, se mostrar manifestamente excessiva, impondo-se a sua redução equitativa.

Assim, a multa prevista no parágrafo primeiro da Cláusula Sexta deve ser reduzida para 50% (cinquenta por cento) sobre o montante inadimplido, em harmonia aos precedentes do Superior Tribunal de Justiça e deste Tribunal de Justiça.

A propósito:

“EMBARGOS À EXECUÇÃO – COMPRA E VENDA DE IMÓVEL FIRMADA POR DUAS TESTEMUNHAS – CERTEZA, LIQUIDEZ E EXIGIBILIDADE PRESERVADAS (ART. 783 DO CPC) - CUMPRIMENTO PARCIAL DA OBRIGAÇÃO PELO DEVEDOR - VEÍCULO ENTREGUE COM PENDÊNCIA DE TRANSFERÊNCIA DE PROPRIEDADE - DESCUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO DE ENTREGA DO BEM LIVRE DE QUALQUER ÔNUS E ENCARGO – COBRANÇA DE CLÁUSULA PENAL – EXCESSO VERIFICADO - MINORAÇÃO – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. O documento particular assinado pelo devedor e por duas testemunhas é apto, por si só, a embasar a execução de título extrajudicial quando revestido dos atributos de certeza, liquidez e exigibilidade.
O art. 413, do C. Civil permite a redução equitativa da multa pelo Julgador, quando a obrigação principal tiver sido cumprida em parte ou quando o montante for manifestamente excessivo, independente da sua função ser compulsória ou compensatória. Precedentes do STJ. “1. A jurisprudência desta egrégia Corte se orienta no sentido de considerar que: Constatada a excessividade pelo magistrado, é possível a redução da multa compensatória nos termos do artigo 413 do Código Civil (AgRg no AREsp 456.602/SP, Rel. Ministro SIDNEI BENETI, TERCEIRA TURMA, julgado em 18/03/2014, DJe de 10/04/2014).(...).,3. Agravo interno a que se nega provimento.(AgInt no AREsp 1450187/MG, Rel. Ministro RAUL ARAÚJO, QUARTA TURMA, julgado em 28/05/2019, DJe 13/06/2019)”

(N.U 0014351-33.2012.8.11.0015, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, JOSE ZUQUIM NOGUEIRA, Terceira Câmara de Direito Privado, Julgado em 24/07/2019, Publicado no DJE 02/08/2019)

Assim, diante de todo o exposto,
DOU PARCIAL
PROVIMENTO
ao recurso tão somente para reduzir a multa estabelecida na cláusula penal do contrato que instrui a execução, de 100% para 50% (cinquenta por cento) sobre o montante inadimplido.

Por consequência, o ônus de sucumbência fixado na sentença deve ser rateado em igual proporção pelas partes, inclusive no que diz respeito aos honorários advocatícios, conforme artigo 86 do Código de Processo Civil.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 29/01/2020